Tribunal: STF
Processo: ARE 694158
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. APLICABILIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O ressarcimento do dano previsto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de pedido, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.454/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2012, ARE 667.902-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL E PROCESSUAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA INFUNDADA DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2º, incisos I e II, combinado com 70, do Código Penal, mais o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, eis que, junto com adolescente, adentrou estabelecimento comercial e subtraiu dinheiro e bens de dois indivíduos, ameaçando-os com arma de fogo. O réu foi reconhecido testemunha ocular do fato e isto foi corroborado por outras evidências, incluindo a sua detenção ao sair de uma casa onde foram apreendidas armas e uma parte das coisas subtraídas. 2 Afasta-se a indenização à vítima quando o tema só é suscitado nas alegações finais do Ministério Público, ficando, portanto, infenso ao contraditório e à ampla defesa. 3 Apelações desprovidas.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.